Tribunal: TJDFT
Processo: 0710996-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710996-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE CASSIA BARBOSA, RAFAEL ROCHA DA SILVA AGRAVADO: CELIA CRISTINA GUSMAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RAFAEL ROCHA DA SILVA e JACQUELINE CASSIA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, pela qual acolhida, parcialmente, a impugnação da executada para reconhecer a impenhorabilidade do valor R$ 3.960,89. Esta a decisão agravada: “Cuida-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD apresentada ao id. 185977280 e 187058296, sob o fundamento de que a constrição incidiu sobre verba de natureza salarial, pois o valor bloqueado no Banco do Brasil seria proveniente da aposentadoria da executada. Já os valores penhorados nas contas do BRB e BB referem-se à aposentadoria privada da devedora. Por tais razões, requer a desconstituição integral da medida. O exequente manifestou-se pela improcedência da impugnação. Requereu a manutenção da constrição com pedido de bloqueio mensal de 30% dos proventos da executada além de ofício ao INSS e fundo de previdência privada (id. id. 187378020). É o relatório, decido. Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. No caso em apreço, foram penhoradas por meio do sistema SISBAJUD as quantias de (i) R$ 353,51 do BB; (ii) R$ R$ 150,22 do NU PAGAMENTOS S.A; (iii) R$ 146,69 do BRB e (iv) R$ 10,80 do BANCO C6 em 24/01/2024 no protocolo no 20240000381542 ao id. 184735498. Constou ainda bloqueio de (v) R$ 3.960,89 do BB em 01/02/2024 no protocolo no 20240001138407 ao id. 185543945. Anoto que a devedora instrui a impugnação apenas com documentos do Banco do Brasil. Ausente comprovação de que os valores constritos nas demais instituições seriam de natureza impenhorável, resta prejudicada a impugnação quanto aos valores constritos no BRB, NU PAGAMENTOS S.A e BANCO C6. No que toca à constrição junto ao Banco do Brasil, conforme extrato id. 187058297 da conta bancária em que foram bloqueados os ativos financeiros, a conta é destinada ao recebimento do benefício de INSS em favor da devedora. Em 01/02/2024, foi creditado na conta da devedora o montante de R$ 4.206,61. O bloqueio de protocolo no 20240001138407 foi efetivado em 01/02/2024 e alcançou a quantia de R$ 3.960,89, recaindo, portanto, sobre os proventos de aposentadoria. Logo, impenhoráveis, motivo pelo qual deve haver sua liberação total. Mesma sorte não assiste ao bloqueio de R$ 353,51 junto ao Banco do Brasil em 24/01/2024 no protocolo no 20240000381542 conforme id. 184735498. O executado não juntou extratos bancários que contemplem a conta afetada no período do bloqueio. Tanto o extrato de id. 185977281 quanto o de id. 187058297 contemplam lançamentos entre 29/01/2024 e 05/02/2024, ausente prova, portanto, de que tais valores seriam de natureza impenhorável. Quanto ao pedido do devedor, é inadmissível a penhora ainda que parcial do salário ou proventos de aposentadoria, consoante disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Eventuais precedentes jurisprudenciais em sentido diverso não são suficientes para permitir a constrição, sobretudo, porque a questão não foi definida. O Recurso Repetitivo classificado sob o no 1.230, aliás, encontra-se em julgamento no STJ e tem como objeto o “alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos.” Consta, ademais, determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Resta prejudicado, por conseguinte, o pedido de intimação do INSS e dos fundos de previdência para prestar informações quanto ao valor das aposentadorias. Nesse sentido, considerando que não houve prova da natureza impenhorável dos valores de (i) R$ 353,51 do BB; (ii) R$ 150,22 do NU PAGAMENTOS S.A; (iii) R$ 146,69 do BRB e (iv) R$ 10,80 do BANCO C6, esses bloqueios deverão ser mantidos no total de R$ 661,22 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos). Lado outro, o valor de R$ 3.960,89 (três mil e novecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), referente ao protocolo no 20240001138407 no Banco do Brasil, por se tratar de verba salarial, deve ser desbloqueado. Ante o exposto, indefiro os pedidos do exequente quanto à penhora da aposentadoria e ofício ao INSS e fundos de previdência. Acolho, parcialmente, a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade do valor R$ 3.960,89 (três mil e novecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) que incidiu em ativos financeiros depositados junto ao Banco do Brasil quando do protocolo no 20240001138407, mantendo-se o bloqueio do valor remanescente de R$ 661,22 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos). Preclusa a presente decisão, promova-se via SISBAJUD o desbloqueio do valor de R$ 3.960,89 (três mil e novecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) vinculado ao protocolo no 20240001138407 com a conversão em penhora do montante de R$ 661,22 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), independente de nova conclusão. No que tange ao valor objeto da penhora, oportunamente, expeça-se alvará/ofício de transferência pelo BANKJUS em favor do exequente, observadas as conferências cartorárias que se fizerem necessárias, a ordem de expedição e eventuais preferências legais. Oportunamente, prossiga-se nos termos da decisão id. 90687560, com a consulta por bens nos sistemas à disposição do juízo ressalvado o SISBAJUD já exaurido.” – ID 187512135, autos de origem n. 0703793-78.2021.8.07.0007. Nas razões recursais, sustenta que “o crédito exequento é proveniente de arbitramento de honorários sucumbenciais devido pela Agravada aos Agravantes e portanto, possuem natureza alimentar (...)” - ID 57103688, p. 6. Diz que “No caso dos autos, a agravada possui pelo menos duas fontes de renda cujas fontes pagadoras são: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL do INSS inscrita no CNPJ no 16.727.230/0001-97 e a REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, inscrita no CNPJ no 01.225.861/0001-30. Conforme restou demonsrado, de acordo com as declarações de imposto de renda (id. 187378022) apresentadas pela Agravada nos autos do processo 0742712- 89.2023.8.07.0000, a Executada auferiu renda mensal média de R$ 19.602,40 no ano de 2020, R$ 20.509,14 no ano de 2021, e R$ 22.665,99 no ano de 2022.(...) Portanto, em um simples cálculo aritmético, é fácil constatar que, considerando-se a remuneração mensal superior a 22 mil reais por mês, o valor correspondente a 30% da renda mensal auferida pela Executada é R$ 6.799,79, sendo, portanto, o valor penhorado (R$ 4.622,11), inferior a tal quantia.” - ID 57103688, p. 6. Afirma que “esse Tribunal entende que a penhora de 30% do salário do Executado deve ser demonstrada que o valor penhorado não afetará a subsistência do Executado [...] Como visto, a Agravada percebe quantia superior a 22 mil reais, restando evidente que a penhora de percentual do seu salários não afetará sua subsistência.” - ID 57103688, p. 13. Diz que “Noutro giro, os autos são referentes a execução de honorários de sucumbência, ou seja, o crédito executado possui natureza alimentar, o que possibilita a penhora de salário para satisfazer o crédito.” - ID 57103688, p. 14. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A probabilidade do direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos, baseada na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que vem entendendo pela possibilidade de flexibilização das regras de impenhorabilidade salarial. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente. Deste modo a penhora salarial é imprescindível para que os agravantes possam obter a satisfação da dívida pretendida que possui natureza alimentar.” – ID 57103688, p. 16. Requer ao final: “a) Em sede de tutela de urgência: A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora salarial da executada Célia Cristina Gusmão no percentual de 30% (trinta por cento); b) No mérito, conhecer do Recurso de Agravo de Instrumento e, processadas as formalidades legais, juntamente com os que integram essa Corte, dar ao presente recurso total provimento, para cassar a decisão hostilizada, determinando a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, da Executada, deduzidos apenas os descontos compulsórios; c) Requer também, a reforma da decisão no tocante ao indeferimento do pedido de a expedição de alvará de transferência da quantia de R$ 3.960,89 (três mil e novecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) vinculado o protocolo no 20240001138407, determinando-se a conversão da referida quantia em penhora. d) Subsidiariamente, pleiteia-se a penhora de 15% do salário da executada/Agravada, até que ocorra a satisfação do crédito.” - ID 57103688, p. 17. Preparo recolhido (IDs 57103689 e 57103690). É o relatório. Decido. Decisão proferida em sede de processo de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único do CPC). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pleiteado, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. Na origem (processo n. 0703793-78.2021.8.07.0007), trata-se de cumprimento de sentença promovido por RAFAEL ROCHA DA SILVA e JACQUELINE CÁSSIA BARBOSA em desfavor de CELIA CRISTINA GUSMÃO em 30/3/2021, pelo qual buscam receber a quantia inicial de R$ 123.032,75 (cento e vinte e três mil e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos) – ID 87722775, p.11, referente a honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. O título executivo judicial foi assim constituído: “Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por RAFAEL ROCHA DA SILVA e JACQUELINE CASSIA BARBOSA em face de CELIA CRISTINA GUSMAO, partes qualificadas nos autos, e ARBITRO honorários advocatícios em favor da parte autora, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total da condenação transitada em julgado em favor da ré (inclusive do benefício obtido em sede recursal), nos autos da reclamação trabalhista n.o 00001077-60.2012.5.10.0021, cujos valores lhes são devidos, na medida em que os pagamentos forem realizados à ré, perante a justiça laboral. Referidos valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data de cada pagamento/depósito efetivado em favor da ré perante a justiça laboral, somados a juros de mora de 1% ao mês a contar da citação efetivada nestes autos. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § o, do Código de Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, e condeno a ré-reconvinte ao pagamento das custas e despesas reconvencionais, bem como dos honorários advocatícios em favor da parte reconvinda, que fixo em 10% sobre o valor da causa reconvencional (CPC, art. 85, §2o). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” – ID 85288163, na origem. Em 04/5/2021, determinada a intimação da executada/agravada para pagamento do débito (ID 90687560 na origem). Decorrido o prazo para pagamento voluntário sem manifestação da executada (certidão, ID 93387274). Pela Decisão de ID 94296438, determinado o prosseguimento dos atos expropriatórios. Em 24/1/2024, realizados bloqueios via SISBAJUD – ID 184735498 na origem - na seguinte forma: R$ 353,51 na conta do Banco do Brasil; R$ 150,22 no NU PAGAMENTOS S.A; R$ 146,69 na conta do BRB e R$ 10,80 do BANCO C6 em 24/01/2024 no protocolo no 20240000381542 ao id. 184735498. Ademais, em 1/2/2024, realizado o bloqueio da quantia de R$ 3.960,89 no Banco do Brasil (ID 185543945). Em 6/2/2024, a agravada requereu o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados e apresentou extrato de conta-corrente do Banco do Brasil, em que consta o bloqueio de R$ 3.960,89 em 1/2/2024 – ID 185977281. Em manifestação à impugnação da executada, os exequentes e ora agravantes RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA requereram “Sejam mantidos os bloqueios id. 184735498 e 185543945, bem como seja determinada a expedição de alvará de transferência da quantia de R$ 4.622,11 e seus eventuais acréscimos, para a conta dos exequentes [...] Requer também, seja deferido, nos termos do art. 139, inc. IV do CPC, bem como a jurisprudência atualizada do STJ, o bloqueio mensal de 30% da Remuneração/Proventos da Executada; Sejam oficiados: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL do INSS (...), para que operacionalize os descontos de 30% na folha de pagamento da Executada, CELIA CRISTINA GUSMÃO – CPF no 505.452.801-68; e REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (...) para que operacionalize os descontos de 30% na folha de pagamento da Executada, CELIA CRISTINA GUSMÃO (...)”. - ID 187378020, p.4. E sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferidos os pedidos dos exequentes quanto à penhora da aposentadoria e ofício ao INSS e fundos de previdência; acolhida, parcialmente, a impugnação da executada para reconhecer a impenhorabilidade do valor R$ 3.960,89 (três mil e novecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) que incidiu em ativos financeiros depositados junto ao Banco do Brasil, mantendo-se o bloqueio do valor remanescente de R$ 661,22 (seiscentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos). Como se viu, os agravantes pedem, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo “para assim determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora salarial da executada Célia Cristina Gusmão no percentual de 30% (trinta por cento).” - ID 57103688, p. 17. Cuida-se, portanto, de pedido de antecipação da tutela recursal. No mérito, pedem: o deferimento da penhora salarial da agravada no percentual de 30% (trinta por cento); o deferimento do pedido de expedição de alvará de transferência da quantia de R$ 3.960,89 (três mil e novecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), determinando-se a conversão da referida quantia em penhora; subsidiariamente, a penhora de 15% do salário da agravada até a satisfação do crédito. Muito bem. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. De outra parte, a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça define que a exceção à regra da impenhorabilidade contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil não se estende aos honorários advocatícios, de sorte que os valores encontrados na conta corrente da agravada guardariam a qualificação de impenhoráveis: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios. Ressalva-se, todavia, a hipótese em que, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, a penhora de salários é deferida, mas com a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, na forma decidida pela Corte Especial do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.707.414/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PARA A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIFERENTE DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ, "as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias" (REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe de 26/8/2020). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.944.015/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.) É certo que ainda pende de solução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o Tema 1153, no qual se discute a possibilidade de os honorários sucumbenciais estarem incluídos na exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Contudo, como tal questão jurídica ainda não foi resolvida pelo STJ, a segurança jurídica impõe a observância da jurisprudência até agora aplicada por aquela corte e que foi acima apresentada, razão de dever ser mantida a impenhorabilidade da verba salarial ante dívida relativa a honorários advocatícios. Por outro lado, os agravantes juntaram declarações de imposto de renda da agravada referentes aos anos-calendário 2022, 2021 e 2020 (IDs 57103692). E referida documentação comprova o rendimento médio anual de R$ 251.068,20 referente a “pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço”. Em 2022, de acordo com a declaração de ID 57103692, os rendimentos da agravada equivaleram a R$ 271.865,99, assim distribuídos: R$ 191.628,06, pela fonte pagadora REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA e R$ 74.021,68, pela fonte pagadora FUNDO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. E não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Contudo, a solução a ser dada exige o estabelecimento do contraditório, notadamente diante da alegação relativa a “despesas médicas e básicas que a executada necessita para seu tratamento e de todas as suas doenças de base como artrose, fibromialgia e tratamentos psiquiátricos.” - ID 187058296, autos de origem. Pedido, portanto, que não pode ser deferido em sede liminar. Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora